Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCAL DO PAGAMENTO EXPRESSO NO TÍTULO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ.

1. Em se tratando a eleição de foro, constante do título, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência no momento oportuno, sob pena de prorrogação, e defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

2. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar a modificação da competência, tampouco ao juízo provocar a manifestação da parte nesse sentido.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.